Tribunal: TJMT
Processo: 0016561-24.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0016561-24.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR FELIX DA SILVA - CPF: 568.763.861-04 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA (COLETA DE LIXO URBANO). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 6/1994. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ADICIONAL DEVIDO. GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o servidor labora em condições insalubres, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no grau previsto em lei e na norma regulamentadora editada pelo Ministério do Trabalho, conforme art. 183 da lei municipal no 6/1994.

O servidor que exerce função de motorista de caminhão de coleta de lixo urbano faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade do período de outubro/2013 a setembro/2014, em razão de ter exercido atividade insalubre, na função de motorista de coleta de lixo urbano. Aduz que o referido adicional se encontra previsto no art. 180 da Lei Complementar n. 006/1994 e no anexo 14 da Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho. Ao final, requer o provimento do presente recurso para conceder o direito ao adicional de insalubridade sobre base de cálculo do vencimento base ao qual o servidor esteja efetivamente enquadrado.

O Município Recorrido defende a manutenção da sentença sob o argumento de que exige-se para a caracterização e classificação da insalubridade a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e, no caso, houve a juntada de LTCAT homologado pelo Município na época, o qual não identificou a presença de agentes insalubres na atividade desempenhada pelo Recorrente, motivo pelo qual não houve o pagamento da referida verba.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0016561-24.2018.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Edmar Felix da Silva

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Colendos pares;

Quanto a preliminar de inovação recursal, em razão do pedido recursal para que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento base ao qual o servidor esteja efetivamente enquadrado, verifico que desde a exordial o autor pugna pela incidência sobre o vencimento-base, portanto, deve ser rejeitada a preliminar se a discussão no recurso está inserida nos limites da demanda.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

A controvérsia recursal cinge-se se é devido o pagamento do adicional de insalubridade.

A Constituição Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

A respeito do pagamento de adicional de insalubridade no âmbito do Município de Tangará da Serra/MT, a Lei Complementar no 6, de 21 de junho de 1994 a qual dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de tangará da serra estabelece que:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

(...)

Art. 183
A insalubridade
, a periculosidade e a penosidade
inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho
, para a espécie.

Parágrafo único. O adicional de insalubridade por trabalho em raio X ou substâncias radioativas corresponderá a 1/3(um terço) do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma da legislação pertinente.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente é servidor público municipal, no cargo de motorista, tendo no período de outubro/2013 a setembro/2014, laborado como motorista de caminhão de coleta de lixo urbano, lotado na SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme documentos encartados a exordial.

A função exercida pelo servidor encontra-se prevista como insalubre no Anexo no 14 da Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho, sendo compatível com a previsão legal no art. 183 da referida norma municipal:

Em que pese o Município Recorrido alegar que o servidor não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade sob o argumento de que houve a elaboração de Laudo Técnico e que, na época, ficou comprovado que a função exercida pelo autor não se enquadrava como insalubre, observo que o referido LTCAT, juntado a contestação, se refere à função de
Motorista – Operador de Retro Escavadeira
, a qual não há correlação com a atividade comprovadamente desempenhada pelo autor:

Portanto, o laudo pericial juntado aos autos não possui o condão de afastar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelo Recorrente, isto porque, cabe ao Município comprovar que a função exercida pelo servidor não se enquadra como insalubre e, no caso não ocorreu, vez que se limitou a juntada de LTCAT para função diversa a exercida pelo Recorrente.

Desta forma, restando evidenciado que a função desempenhada pelo servidor possui contato permanente com lixo urbano, conforme Anexo no 14 da Norma Regulamentar no 15 do Ministério do Trabalho e em consonância ao art. 183 da LC no 6/1994, deve ser reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

A título de esclarecimento, destaco que as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, portanto, o período pleiteado (outubro/2013 a setembro/2014) não se encontra prescrito, em razão da ação ter sido ajuizada em 09/2018.

Por fim, quanto à base de cálculo para o pagamento do adicional, o conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
in verbis
:

art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e condeno
o Recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual máximo de 40% (quarenta por cento), do período de outubro/2013 a setembro/2014, devendo ser tomado como base de cálculo o valor do grupo ocupacional em que o servidor esteja devidamente enquadrado, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025